Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. SÚMULA 39 TUJ. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a ré forneça uma fonte de energia compatível com o modelo de aparelho celular adquirido pelo requerente, bem como seja condenada a pagar indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que a recorrida anunciou a supressão do fornecimento de carregador e fone de ouvido, o que obriga o consumidor a adquirir itens essenciais para o funcionamento do produto separadamente, o que é vedado pela legislação brasileira. Sustenta a existência de danos morais em razão de tal prática.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 63348466). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na hipótese dos autos, cinge-se em analisar a regularidade da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou a Súmula n. 39, com a seguinte tese: "A venda de ‘smartphone’ desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
V. Na espécie, não há violação no dever de informação (art. 6o, III do CDC), posto que consta no site e nas embalagens do produto expressa ressalva de que o aparelho não era vendido em conjunto com o carregador/adaptador. Da mesma forma, não há que se falar em venda casada, pois o fato de o carregador não acompanhar o aparelho Iphone não impõe limitação a liberdade de escolha do consumidor. Somado ao fato de que não há a obrigatoriedade de compra do carregador da mesma marca.
VI. Portanto, ante a ausência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) não há que se falar em reparação por danos morais ou dever da recorrida em fornecer ao recorrente fonte de energia compatível com o aparelho celular adquirido. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.